Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731244-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID: Num. 62271616, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o DISTRITO FEDERAL, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas, submeta o agravante/autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à exame de monitorização por vídeo EEG, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A parte embargante alega que inexiste qualquer recalcitrância a justificar a fixação de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado, o que só oneraria ainda mais o já precário sistema de saúde. Afirma que não foi observado o Princípio da menor onerosidade da execução, aduzindo que seria mais proveitoso para o embargado que fosse determinadoo bloqueio de valores para sequestro de verba pública. Pede o provimento dos embargos, a fim de que seja excluída a multa diária. Em pedido sucessivo, requer a substituição da multa aplicada por sequestro de valores. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso vertente, não se identifica na decisão embargada a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do art. 1.022 do CPC. Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se que a pretensão é de ser reapreciada a matéria analisada na decisão. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Observa-se que a decisão embargada deferiu a tutela antecipada recursal pleiteada para determinar que o agravado, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas, submeta o agravante/autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, à exame de monitorização por vídeo EEG, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). E, como se sabe, a finalidade das astreintes é a de compelir a parte ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância da parte em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Vale ressaltar que o exame foi indicado há mais de 200 dias, mas ainda não foi realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), apesar da urgência médica. Nesse passo, não se pode olvidar que a multa aplicada objetiva conferir efetividade ao comando judicial, cujo objetivo é coibir o comportamento desidioso da parte contra a qual o Judiciário impôs a obrigação. Logo, inviável a sua supressão ou substituição. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, mantendo a decisão guerreada na íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador